Tribunal: TJBA
Processo: 8072574-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072574-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ROSINA MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando à condenação pela negativa de cobertura de internação em UTI durante período de carência contratual.

Sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou procedentes os pedidos, confirmando tutela antecipada e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15%.

Apelação interposta pela requerida sustentando licitude da negativa por cumprimento do período de carência contratual, ausência de danos morais e excesso no valor fixado. Pede, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e dos honorários.

Ausência de contrarrazões e parecer ministerial pelo prosseguimento do feito sem intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura de internação em UTI em razão de carência contratual quando se tratar de situação emergencial; (ii) saber se a negativa indevida de cobertura caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é proporcional e razoável; (iv) saber se é possível a redução dos honorários advocatícios fixados em 1º grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ.
7. O estado clínico da paciente configurava situação de emergência, com risco iminente de morte, conforme laudo médico.
8. A negativa de cobertura, fundamentada no período de carência contratual, contraria os artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, que asseguram a cobertura de urgência e emergência após 24 horas da contratação.
9. Reconhecimento da abusividade de cláusula contratual que limita o atendimento emergencial em desconformidade com a legislação vigente.
10. A negativa indevida configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar, sendo presumido o abalo moral.
11. O valor da indenização fixado em R$ 12.000,00 mostra-se adequado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Manutenção da sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
13. Jurisprudência citada: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (Súmula 597 do STJ).
14. “É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas [...]” (STJ - AgInt no AREsp 2494628/PE, j. 03/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: A negativa de cobertura de internação em situação emergencial, mesmo durante o período de carência contratual, configura falha na prestação do serviço, sendo indevida e ensejando reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 469; STJ, Súmula 597; STJ - AgInt no AREsp 2494628/PE, j. 03/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8072574-66.2020.8.05.0001, de Salvador (BA), apelante
PROMÉDICA – PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A
, e apelad
a Espólio de
ROSINA MARTINS DE OLIVEIRA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .